Tribunal: TJMT
Processo: 0000024-76.2004.8.11.0108
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000024-76.2004.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO JOSÉ GADEIA (VÍTIMA), CLAUDECIR ANIAIA - CPF: 837.598.409-49 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
DESPRONÚNCIA
–
IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2.
LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP – 3.
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL
– IMPROCEDÊNCIA – FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME – POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
4. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
EXCLUSÃO
– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como
in casu
consubstanciados na confissão do réu e palavras da vítima, colhidas em ambas as fases da persecução penal. Eventual dúvida insuperável do juiz singular quanto à autoria delitiva, a causa deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao brocardo jurídico
In Dubio Pro Societate
;

2. Não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, especialmente se ambas as teses, defensiva e acusatória, encontram respaldo em elementos de prova colhidos nos autos;

3. Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a ausência de
animus necandi
ou a desistência voluntária da prática do crime por parte do agente, mormente diante da existência de duas vertentes de provas nos autos, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se a admissibilidade da acusação, e autorizando o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença;

4.
Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios nos autos, ainda que mínimos, de que o recorrente agiu mediante surpresa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Claudecir Aniaia
,
contra a decisão anexada sob Id. 144918937, por meio da qual foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio qualificado
na modalidade
tentada
(art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, CP).

Em suas
razões
recursais, requereu a
despronúncia
por falta de prova suficiente para a submissão ao tribunal do júri, ou sua
absolvição sumária
por legítima defesa. Entretanto, se vencido nessas teses, almejou a
desclassificação
da sua conduta para
Lesão corporal
, seja por ausência de prova do
animus necandi
ou em razão da
desistência voluntária e/ou arrependimento eficaz
. Por fim, requereu o
decote da qualificadora
do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (Id. 144918946).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento

do recurso (Id. 144918949).

O magistrado
a quo

deixou de se manifestar
na fase de
juízo de retratação
.

A
PGJ
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, sem, contudo, sumariar seu entendimento (Id. 147351173).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 28.10.2002, por volta das 19 horas, em mata situada no distrito de Itanhangá, Tapurah/MT, o réu
Claudecir Aniaia
tentou matar
Reinaldo José Gadeia
utilizando-se de arma branca (faca), agindo mediante recurso que tomou impossível a defesa da vítima, posto que a golpeou pelas costas, apenas não consumando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Após regular trâmite processual
,
Claudecir
foi pronunciado como autor do crime de Homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, CP).

Neste grau de jurisdição, requereu a despronúncia por falta de prova suficiente para a submissão ao tribunal do júri ou sua absolvição sumária por legítima defesa. Entretanto, se vencido nessas teses, almejou a desclassificação da sua conduta para Lesão corporal, seja por ausência de prova do
animus necandi
ou em razão da desistência voluntária e/ou arrependimento eficaz. Por fim, pleiteou o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Primeiramente, é importante destacar que o Recurso em Sentido Estrito foi remetido a este E. Tribunal de Justiça sem manifestação do Juízo
a quo
, reformando ou sustentando a decisão recorrida, nos termos do art. 589, do CPP.

No entanto, consoante reiterado entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, a omissão é
mera irregularidade
e não pode ser interpretada como ato a ensejar qualquer nulidade, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à pronúncia.

Sobre o tema:

“(...) "Ao interpretar o artigo 589 do Código de Processo Penal, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a inexistência de pronunciamento do magistrado quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito configura mera irregularidade. Precedentes" (HC 369.297/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2016). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 762.765/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017)

Observe-se que, no caso dos autos, houve a devida intimação das partes acerca do recurso interposto, sendo-lhes oportunizado o exercido ao contraditório, constando as razões e as contrarrazões. Após, o magistrado encaminhou os autos, para a
apreciação
do recurso interposto.

Se é assim, a decisão do magistrado que encaminha recurso em sentido estrito sem proceder ao juízo de retratação não pode ser entendida como ato apto a ensejar qualquer nulidade, devendo, a conclusão mais acertada, ser a de
interpretar a atitude do magistrado como confirmação tácita de sua decisão anterior
.

Portanto, assegurado o direito das partes ao contraditória, havendo manutenção tácita da decisão atacada, passo à análise do Recurso em Sentido

I – DESPRONÚNCIA POR FALTA DE PROVAS

Com efeito, nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

No caso em apreço, a vítima afirmou que trabalhava com o réu na extração de madeira e no dia do fato estavam acampados no mato, quando, após a janta, estava indo para seu caminhão dormir e inesperadamente, o recorrente lhe golpeou com uma facada pelas costas, vindo a fugir na sequência. A vítima relatou que ficou em estado grave de saúde e precisou ser internada até se recuperar.

Por sua vez, o recorrente admitiu em Juízo ter desferido o golpe de faca contra a vítima, contudo, sustentou ter agido em legítima defesa. Afirmou que estavam em região de mata e enquanto cortava carne com uma faca na mão, a vítima estava ingerindo bebida alcoólica e lhe fazendo ameaças. Em determinado momento a vítima insinuou que pegaria uma arma de fogo no caminhão, motivo pelo qual, temendo por sua vida, quando a vítima passou em direção à cabine do caminhão, lhe desferiu um golpe de faca nas costas, mas não tinha a intenção de matá-la, tanto que cessou imediatamente a agressão.

Nesse contexto, entendo que as palavras do próprio recorrente e as declarações judiciais da vítima, além de outras provas, impedem a despronúncia por falta de provas já que constituem algum indício da autoria delitiva.

Nesse contexto, havendo uma vertente de provas aptas a corroborar com a tese acusatória, devem, essas provas, serem submetidas ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)” (RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pelas defesas, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da acusação.

II – LEGÍTIMA DEFESA

Quanto à tese de legítima defesa, a vítima afirmou perante a autoridade judiciária que foi atacada de forma inesperada pelo recorrente e que inexistia qualquer tipo de animosidade entre eles a fim de justificar o ataque.

Assim, diante das palavras da vítima, pode-se afirmar que existe dúvida quanto à incidência da legítima defesa, de modo que deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

Portanto, não vejo como acolher o pleito defensivo para reconhecimento da legítima defesa, tendo em vista que, em se tratando de procedimento a ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, tal competência, só pode ser afastada dos juízes naturais quando manifesta a motivação apta para tanto.

Aliás, para a procedência desse pedido defensivo, seria necessária prova robusta, extreme de dúvidas, acerca de circunstâncias externas que envolveram o delito, capazes de impedir a livre determinação de vontade da agente, diante do instinto de conservação ou de pressões psíquicas que afetam a capacidade de agir conforme o direito, o que não se verifica no caso em tela.

Até mesmo porque, há duas versões sustentadas nos autos e ambas possuem algum amparo probatório, razão pela qual, ao menos neste Juízo de admissibilidade da acusação, entendo haver dúvida quanto à incidência da almejada excludente de ilicitude (art. 25 do CP), o que impede a absolvição sumária do réu.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...). Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de
ânimus necandi
, quanto ao disparo de arma de fogo contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação”. (N.U 1017142-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

III – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

Compulsando os autos, constata-se ser possível que o recorrente tenha agido com a intenção de matar, em especial, considerando que ele desferiu um golpe de faca nas costas da vítima, acarretando-lhe ferimento que grou risco à vida da vítima, tanto que o perito consignou no Auto de Exame de Corpo de Delito que
“(...) houve perigo de vida; sendo submetido a tratamento cirúrgico e posteriormente a tratamento clínico em UTI (...)”
(Id. 144918864 - Pág. 65).

Com efeito, não se pode ignorar a possibilidade do dolo eventual, pois, ao golpear a vítima pelas costas na região do tórax, o recorrente teria aceitado o risco de matá-la, contudo, essa tese deverá ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva acerca da ausência de
animus necandi
, a tornar possível o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de Homicídio qualificado tentado para lesão corporal, porquanto, há versão em outro sentido nos autos e diante da possibilidade de incidência do dolo eventual. E, como se sabe, havendo controvérsias, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de
animus necandi
ou a ocorrência da desistência voluntária, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia. (...)” (RSE 28772/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

IV – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ

Prosseguindo, não é o caso de reconhecimento do arrependimento eficaz, pois, há provas nos autos no sentido de que o recorrente fugiu logo após desferir o golpe de faca contra a vítima, ou seja, aparentemente, ele nada fez para impedir que o resultado se produzisse (art. 15, segunda parte, CP).

Quanto à desistência voluntária, é inviável, nesta fase processual, extrair-se a certeza de que o recorrente desferiu uma única facada contra a vítima porque teria desistido de outras agressões.

Com efeito, a vítima declarou que, logo após ser atingida pelo golpe do recorrente, foi socorrida pela testemunha presencial
Celso Martins
, que, por sua vez, afirmou na fase investigativa que estava deitada quando ouviu um grito e quando levantou para ver o que seria, avistou a vítima caída ao chão com uma faca nas costas, enquanto o recorrente fugiu em direção ao mato; após, socorreu a vítima levando-a dali.

Nesse contexto, entendo haver dúvidas acerca do que teria motivado o recorrente a cessar as investidas contra a vítima; se o fez voluntariamente, ou por circunstancias alheias à sua vontade (porque achava que a vítima já estaria morta; por temer ser capturada pela testemunha
Celso Martins
que ali se encontrava, etc.), o que só reforça a plausibilidade da decisão de pronúncia.

Assim, como as alegações defensivas não refletem a segurança necessária para, neste momento, se reconhecer a desistência voluntária, afigura-se temerário excluir a competência do Tribunal do Júri para examinar a matéria.

A propósito, vejamos o entendimento do STJ:

“(...) Em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos. No caso concreto, ante o que foi analisado pelas instâncias ordinárias, não ficou demonstrada a ocorrência inconteste de desistência voluntária, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019.)

E desta e. Corte Estadual:

“(...) Embora a defesa sustente a existência de desistência voluntária, é certo que os autos apresentam outras versões que contrárias à do recorrente, razão pela qual a questão deverá ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.” (N.U 1000440-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Destarte, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, que representa mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, não há como se reconhecer a legítima defesa ou a desclassificação para lesão corporal, seja por falta de
animus necandi
ou desistência voluntária.

IV – QUALIFICADORA

Por fim, a defesa almejou a exclusão da
qualificadora do
recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima
, contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que a referida qualificadora,
aparentemente
, não se revela manifestamente improcedente.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

Extrai-se do conjunto de provas que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente

agiu mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, de acordo com o Exame de Corpo de Delito e outras provas, a vítima teria sido atingida pelo recorrente pelas costas, ou seja, mediante surpresa, não havendo, portanto, que se falar, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Nesse sentido:

“(...) A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica
a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima
.” (N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) Destaquei

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022